Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-51.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001274-51.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MICHELLE VANESSA TEIXEIRA - CPF: 054.936.611-36 (RECORRENTE), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ANTECIPAÇÃO DE VOO – ALTERAÇÃO DA DATA E DO LOCAL DE PARTIDA – DESLOCAMENTO COM CARRO LOCADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$ 1.500,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRENTESÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ÍNFIMO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demanda versa sobre alteração de voo, comunicada no mesmo dia de partida do voo para o qual se deu a alteração, consistente na antecipação em um dia e partida de cidade diversa, fazendo com que a autora realizasse o trajeto até a cidade de partida do voo (Sinop/Cuiabá) em veículo locado.

O Juízo
a quo
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR a Requerida
a pagar à Autora:

a)
a quantia de
R$ 1.345,60 (mil e trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do desembolso, e juros de 1% ao mês a partir da citação e
b)
a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de compensação por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Pretende a recorrente a majoração do dano moral fixado pelo Juízo
a quo
.

Nas contrarrazões recursais, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; subsidiariamente que seja improvido.

Afasto a preliminar arguida pela recorrida consistente na violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões recursais com os fundamentos da sentença. No caso vertente, o recurso apresenta razões de fato e de direito que contrastam e
impugnam especificamente a sentença proferida.

Razão assiste à parte recorrente.

A pretensão recursal restringe-se ao
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

No caso em julgamento a alteração do voo, consistente na antecipação em um dia do previsto para a partida, foi informada no mesmo dia em que a partida ocorreu e em cidade diversa, fazendo com que a recorrente tivesse que “às pressas” providenciar o deslocamento, que foi feito com veículo por ela locado, de Sinop – local de partida do voo contratado – para Cuiabá – local de partida do voo de reacomodação.

Tendo o voo ocorrido no período da Pandemia da Covid-19, deveria a comunicação ser enviada com no mínimo 24 horas de antecedência, a teor do que dispôs a Resolução 556/2020 da ANAC, art. 2o, o que não há prova de que tenha sido observado, já que a recorrente informa que foi avisada no dia do voo para o qual foi reacomodada da referida alteração/antecipação.

Entendo, pois, que pelas circunstâncias dos autos e com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descurar a necessária reprimenda à parte agressora e a fim de não gerar enriquecimento sem causa à parte recorrente, suficiente a majoração da reparação moral para o montante de R$2.000,00 (dois mil e reais).

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para majorar a reparação por moral para o montante de R$2.000,00 (dois mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 27/11/2023